Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742042-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, suscitante, e suscitado, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, instaurado nos autos do feito executivo ajuizado pelo POSTO CIDADE DO AUTOMÓVEL LTDA. em desfavor de BSB FLEXO INDÚSTRIA COMPERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME, objetivando o pagamento do combustível fornecido no valor histórico de R$ 4.320,23 (quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e três centavos) – ID 31709062. O Juízo suscitado declinou da competência após intimar a parte autora para esclarecer o porquê do ajuizamento da demanda naquela circunscrição, uma vez que os endereços dos réus eram de outro local e a eleição de foro no contrato foi Brasília. Facultou, ainda, a parte autora formular pedido de remessa dos autos ao juízo competente, deferindo, de pronto, o pedido de redistribuição– ID 31709068. Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que, em caso de competência em razão do território, cabe ao demandado alegá-la como questão preliminar, sendo defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, conforme artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil – ID 31709068. Designei o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 32065330). O douto Juízo suscitado prestou as informações, aduzindo que não declinou, de ofício, da competência, pois a parte autora requereu a redistribuição de forma expressa (ID 32499102). É o relatório. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A polêmica consiste em saber se pode o Juízo, em caso de competência relativa, provocar a parte autora a manifestar-se a respeito do motivo de escolha do foro para processar e julgar o feito executivo, apontando, inclusive, a razão da discordância do ajuizamento naquela circunscrição. E, ainda, averiguar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial, considerando que o réu é consumidor. A teor do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Com razão o douto Juízo suscitado. Importa destacar que a relação estabelecida entre as partes é consumerista, na qual o réu é consumidor. Em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (TEMA n. 17), a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou a seguinte tese: TEMA 17: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta da respectiva ementa do IRDR: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (grifo nosso) (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora a competência territorial ostente a natureza relativa, se o consumidor figura no polo passivo, transmuda-se em absoluta, uma vez que as normas consumeristas são de ordem pública e de interesse social. Desse modo, a declinação da competência do magistrado, de ofício, é possível se outra é a circunscrição de domicílio do consumidor. A competência para o processamento e julgamento da ação intentada, portanto, é do Juízo de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que abrange o local de domicílio da parte ré – Núcleo Bandeirante. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador